Tribunal: TJMT
Processo: 1009019-25.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009019-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Financiamento de Produto, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), JOACY TIBALDI RAMOS DOS SANTOS - CPF: 570.969.451-72 (AGRAVANTE), COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS KNIPPELBERG LTDA - CNPJ: 19.041.350/0001-24 (AGRAVADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Compra e venda de veículo. Vício documental. Proprietária falecida. Pedido de suspensão de financiamento. Tutela de urgência. Ausência de requisitos. Manutenção da decisão.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de rescisão contratual. O autor adquiriu veículo que apresenta óbice à transferência de propriedade em razão do falecimento da proprietária registral e ausência de alvará judicial, pretendendo a suspensão das parcelas do financiamento e abstenção de negativação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, especificamente: (i) se há probabilidade do direito à suspensão do contrato de financiamento coligado em razão de vício documental no veículo; e (
ii
) se o perigo de dano é iminente e irreparável a ponto de justificar a medida antes da instrução processual.

III. Razões de decidir

3.
A probabilidade do direito carece de robustez, pois a complexidade fática envolvendo a desídia da revendedora e o processo de inventário de terceiro exige dilação probatória para definir a responsabilidade de cada integrante da cadeia de consumo.

4. O perigo de dano não restou configurado, uma vez que o agravante detém a posse direta do veículo e o utiliza em suas atividades laborais, não havendo privação do uso do bem, mas apenas impedimento administrativo temporário.

5. O prejuízo alegado é estritamente patrimonial e dotado de reversibilidade, podendo ser objeto de restituição integral e perdas e danos ao final da demanda, caso julgada procedente.

6. A suspensão do pagamento das parcelas sem o depósito do valor incontroverso, mantendo-se o devedor na posse do bem, afronta a boa-fé objetiva e configura risco de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão de contrato de financiamento de veículo por vício no negócio jurídico de compra e venda exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável. 2. O dano meramente patrimonial e reversível, aliado à manutenção da posse do bem pelo devedor, não autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão de pagamentos."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI no 1029149-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOACY TIBALDI RAMOS DOS SANTOS, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de "Declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c rescisão contratual e indenização por danos morais", ajuizada pel
o
a
gravante
contra COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KNIPPELBERG LTDA - EPP e BANCO VOTORANTIM S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que a instituição financeira cumpriu sua parte no contrato com a liberação dos recursos e que não restaram demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que eventuais valores pagos poderiam ser restituídos ao final da demanda.

O
agravante explica que
adquiriu um veículo FIORINO FURGÃO 2022 mediante entrega de seu antigo automóvel e financiamento do saldo devedor, mas foi surpreendido com a impossibilidade de transferência da propriedade, uma vez que a proprietária registral faleceu e não há autorização judicial no processo de inventário para a venda do bem.

Assevera que a decisão recorrida é equivocada, pois o veículo foi comercializado com vício grave (bem juridicamente intransferível), o que impede o exercício da atividade laboral do agravante como motorista de entregas, frustrando a finalidade do contrato.

Aduz a existência de contratos coligados entre a compra e venda e o financiamento bancário, defendendo que a inexecução do contrato principal pelo fornecedor permite ao consumidor requerer a rescisão e a suspensão das obrigações também em face do financiador.

Enfatiza que o perigo de dano é iminente, visto que o valor das parcelas (R$ 1.639,43) compromete severamente sua renda mensal (R$ 2.912,00), ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, além do risco real de negativação e busca e apreensão do bem.

Defende, por fim, que a prova documental e os precedentes jurisprudenciais colacionados demonstram a probabilidade do direito à resolução contratual por vício do produto e a necessidade de suspensão imediata da exigibilidade das parcelas.

Pede, pois, a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a cobrança das parcelas vincendas, proibir a negativação de seu nome e vedar o ajuizamento de ação de busca e apreensão, e, no mérito, o provimento total do agravo para reformar a decisão interlocutória.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 351024357).

Devidamente intimada, a agravada COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KNIPPELBERG LTDA - EPP
apresentou contrarrazões (ID correspondente ao arquivo "CRR -
Infinity
").

Em sua peça defensiva, a agravada sustenta
que a decisão recorrida deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que foi cautelosa e equilibrada ao reconhecer a necessidade de formação do contraditório antes de qualquer medida suspensiva.

O Banco/agravado, apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Agravante, profissional do ramo de entregas, adquiriu perante a empresa Comércio e Locação de Veículos
Knippelberg
Ltda - EPP, em 23/09/2025, um veículo Fiat Fiorino Furgão (2022/2022). O negócio jurídico foi perfectibilizado mediante a entrega de veículo usado como parte do pagamento e o financiamento do saldo remanescente junto ao Banco Votorantim S.A.
, com cláusula de alienação fiduciária em garantia.

Ocorre que, após imitido na posse, o adquirente deparou-se com óbice administrativo instransponível à transferência de propriedade e ao licenciamento do bem: o falecimento da proprietária registral. Segundo consta, embora os herdeiros tenham alienado o veículo à loja, não houve a regular expedição de alvará judicial no bojo do inventário para autorizar a transferência perante o DETRAN/MT.

Diante do vício documental, o autor ajuizou a ação de origem pleiteando, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento e a abstenção de medidas restritivas de crédito. O magistrado a quo
indeferiu a medida, fundamentando na ausência dos requisitos autorizadores e no risco de dano reverso, decisão esta que ensejou a interposição do presente recurso.

No caso sub examine, embora o Agravante apresente indícios de vício na higidez documental do negócio jurídico, a probabilidade do direito carece de robustez probatória apta a autorizar a suspensão contratual in limine litis
. A complexidade fática — que envolve a verificação da desídia administrativa da revendedora e a intervenção judicial em processo de inventário — exige necessária dilação probatória para perquirir a extensão da responsabilidade de cada integrante da cadeia de consumo.

Contudo, é no requisito do perigo de dano
que a pretensão recursal encontra óbice intransponível.

Para a concessão da medida excepcional de suspensão da exigibilidade das parcelas e proibição de negativação, a ameaça ao direito deve ser iminente e irreparável. In
casu
, não se vislumbra prejuízo de impossível reparação.

Ademais, é imperativo consignar que o autor/agravante detém a posse direta do veículo, usufruindo do bem para suas atividades desde a tradição.

O impedimento administrativo de transferência, conquanto relevante para o mérito rescisório, não fulmina a utilidade prática do automóvel. Inexistindo a privação do uso do bem, o perigo de dano torna-se meramente hipotético.

Ademais, o prejuízo financeiro alegado é dotado de plena reversibilidade. Caso a sentença final reconheça a nulidade do negócio, eventuais valores despendidos no curso da lide serão objeto de restituição integral e devidamente corrigida, com as perdas e danos pertinentes. Assim, o dano puramente patrimonial não caracteriza, por si só, o periculum in mora necessário para a medida excepcional.

Note-se, ainda, que a pretensão de suspender o pagamento das parcelas do financiamento, mantendo-se na posse do bem sem qualquer depósito judicial dos valores incontroversos, flerta com a violação à boa-fé objetiva e com o enriquecimento sem causa
. A manutenção da base contratual enquanto se aguarda a instrução é medida de prudência que preserva a segurança jurídica.

Nesse exato sentido, a jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
orienta-se pela cautela extrema, especialmente quando a natureza da coligação contratual demanda maior esclarecimento fático. Cito, por oportuno, precedente da Quarta Câmara de Direito Privado que reflete a orientação desta Corte em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO.
DEFEITO.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE FINANCIAMENTO. RELAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CONSTATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais, na qual a agravante buscava a suspensão do pagamento do Contrato de Financiamento de Veículo em razão de vício no automóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Analisar se há vínculo de coligação ou
acessoriedade
entre o Contrato de Compra e Venda e o de Financiamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência reconhece que a suspensão do Contrato de Financiamento em razão de vício no veículo só é permitida quando há vínculo de coligação ou
acessoriedade
com o Contrato de Compra e Venda, o que ocorre, por exemplo, quando a instituição financeira atua como "banco da montadora", o que não é a hipótese dos autos. Ao operar como "banco de varejo", a instituição financeira não integra a cadeia de fornecimento, sendo responsável apenas pelo produto que comercializa (neste caso, o empréstimo), sem responsabilidade direta pelos defeitos do automóvel adquirido pelo consumidor em estabelecimento de sua escolha. A não demonstração da probabilidade do direito (
art
. 300 do CPC), uma vez que não foi comprovada a conexão direta entre a instituição financeira e a revendedora do veículo, inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A suspensão do Contrato de Financiamento de Veículo em razão de vício no automóvel exige prova de vínculo de coligação ou
acessoriedade
com o Contrato de Compra e Venda, o que não ocorre quando a instituição financeira atua como "banco de varejo". A probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos para a concessão de tutela de urgência, não estão presentes quando há necessidade de dilação probatória para verificação da relação entre os contratos e a responsabilidade das partes. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10291490720248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2025)

A aplicação desse entendimento ao caso em tela é imediata: independentemente da discussão sobre a natureza da coligação contratual (se banco de varejo ou de montadora), o fato é que a complexidade da causa e a necessidade de perquirir a real origem do óbice administrativo à transferência do veículo retiram da pretensão do agravante o requisito da probabilidade do direito para fins de liminar.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026